Tribunal: TJDFT
Processo: 0056577-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0056577-14.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: BENEDITA MARIA LUISA RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BENEDITA MARIA LUISA RIBEIRO DESPACHO DISTRITO FEDERAL e BENEDITA MARIA LUÍSA RIBEIRO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da necessidade de suspensão do feito, por entender que o caso em comento se enquadra no RE 905357 ED/RR. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a questão debatida foi prequestionada. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que o tema discutido foi prequestionado, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026